Tribunal: STF
Processo: ARE 1185214
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – CONFRONTO ANALÍTICO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA 
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.
    O embargante requer, em preliminar, a suspensão deste processo até o julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 1.121.633, relator o ministro Gilmar Mendes, no qual discutida a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Requer seja admitido como litisconsorte o Sindicato Profissional dos Metalúrgicos de Betim. Ante o princípio da eventualidade, indica como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão formalizado no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral nº 590.415, relator o ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 29 de maio de 2015. Diz impertinente, ao caso, a tese firmada no agravo de instrumento nº 825.675, relator o ministro Gilmar Mendes, no qual declarada a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por meio de convenção ou acordo coletivo. Discorre sobre a matéria de fundo, alegando a validade dos acordos coletivos firmados.
    O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões – certidão de 2 de outubro de 2019.
    2. Descabe articular com a suspensão deste processo até o julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, uma vez ausente a similitude entre os temas discutidos neste recurso e no representativo do Tema nº 1.046. 
    Surge impertinente o pedido de inclusão de litisconsorte ativo. A pretensão foi articulada a partir do recurso extraordinário com agravo, consistindo em inovação recursal. Pertinente o óbice do verbete nº 282 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada. 
    Na espécie, o embargante limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente expostos, mencionando trechos de ementa e julgados. Deixou de proceder, conforme jurisprudência dominante deste Tribunal, ao cotejo analítico entre os acórdãos embargado e o paradigma.
    3. Tenho os embargos como inadmissíveis e não os recebo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator